Tribunal: TJSP
Processo: 2088637-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança – Conta integrada à conta corrente – Movimentação constante que não revela o caráter poupador – Modalidade que admite imediata disponibilidade e livre movimentação – Sem hipótese para a aplicação do art. 833, X, do Código de Processo Civil – Benefício previdenciário não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança – Conta integrada à conta corrente – Movimentação constante que não revela o caráter poupador – Modalidade que admite imediata disponibilidade e livre movimentação – Sem hipótese para a aplicação do art. 833, X, do Código de Processo Civil – Benefício previdenciário não constrito – Demonstração do consumo integral dele pelo próprio agravante – Gratuidade de justiça – Sem reunião de documentos que permitam alteração daquilo que já fora decidido nos autos dos embargos opostos à execução – Falta de interesse para a reforma da decisões.

Agravo não provido.